Tribunal: TJSP
Processo: 1057573-87.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Servidor Público Estadual. Pensionista. Cômputo de adicionais (por quinquênios e sexta-parte). Base para o cálculo. Inteligência da expressão vencimentos integrais. Sentença mantida. Critério para juros e correção monetária. Julgamento do Tema 810 pelo E. Supremo Tribunal Federal. Precedente de imediata vigência (AgRE no 612.375/DF) e com prevalência ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
Servidor Público Estadual. Pensionista. Cômputo de adicionais (por quinquênios e sexta-parte). Base para o cálculo. Inteligência da expressão vencimentos integrais. Sentença mantida. Critério para juros e correção monetária. Julgamento do Tema 810 pelo E. Supremo Tribunal Federal. Precedente de imediata vigência (AgRE no 612.375/DF) e com prevalência ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Recurso desprovido.